Tribunal: TJBA
Processo: 8037866-51.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037866-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILSON RIBEIRO SIMOES

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO.
PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. EXISTÊNCIA DE MS COLETIVO. IRRELEVÂNCIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS COMPROVANDO A GENERALIDADE DA PARCELA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada.

Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

“O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas”.

No mérito, observa-se que o Impetrante, ao ser transferido para a reserva remunerada, não teve direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, não restando demonstrado o requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados.

Por outro lado, é de conhecimento desta Corte, certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é realizado a todos os Oficiais da Corporação que se encontram em atividade (1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel).

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

Desse modo, conclui-se pela concessão da segurança, reconhecendo o direito do Impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado seus proventos partir da data da impetração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037866-51.2024.8.05.0000, originário da comarca de Salvador, em que são partes, como Impetrante – GILSON RIBEIRO SIMOES e como Impetrados – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar a
s questões
prel
i
minar
es
e, no mérito,
conceder a segurança ao Impetrante, para determinar que os Impetrados procedam ao realinhamento dos seus proventos,
implantando
a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET
n
o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) a incidir sobre o soldo de 1º Tenente a partir da impetração,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2